Tribunal: TJSP
Processo: 2254863-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001014046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2254863-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Embu das Artes,
em que são impetrantes LUISANGELO GONÇALVES SENA, CALIXTO
CAMPOS VIEIRA e CLAUDIONOR ALMEIDA JÚNIOR e Paciente
NICODEMOS MONTEIRO DE BARROS SOBRINHO, é impetrado EXMO.
SR. JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA JUDICIAL DA COMARCA DE EMBU
DAS ARTES/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram prejudicada a impetração, na parte conhecida. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254863-87.2020.8.26.0000 - Voto no 23.937
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2254863-87.2020 - Embu das Artes
Impetrantes: Calixto Campos Vieira, Claudionor Almeida Júnior
e Luisangelo Gonçalves Sena
Paciente: Nicodemos Monteiro de Barros Sobrinho
voto no 23.937
HABEAS CORPUS - Mandado de prisão cumprindo em face de
constar em aberto, mesmo depois de julgada extinta a
punibilidade - Providências determinados no Juízo a quo -
Constrangimento ilegal alegado já não mais verificado - Pedido
que se julga prejudicado pela perda do objeto, na parte
conhecida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Calixto Campos Vieira, Claudionor Almeida Júnior e
Luisangelo Gonçalves Sena, advogados, em favor de Nicodemos
Monteiro de Barros Sobrinho, sob a alegação de estar sofrendo
ilegal constrangimento por parte do Juízo de Direito 1a Vara Judicial
da Comarca de Embu das Artes no processo no
0004175-36.1996.8.26.0176.
Objetiva, liminarmente, a expedição de alvará
de soltura, aduzindo, em síntese, que o paciente foi preso dia 22 de
outubro de 2020, em razão de um mandado de prisão com prazo de
validade expirado, além de constar na movimentação processual
sentença de extinção da punibilidade pela prescrição, prolatada em
24/10/2017, reforçando a tese de ausência de justa causa para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254863-87.2020.8.26.0000 - Voto no 23.937
3
prisão.
Em resumo, pretende, “a) Seja CONCEDIDA
LIMINARMENTE a ordem de habeas corpus com fundamento legal no
artigo 660, §2o do CPP, a fim de cessar imediatamente a coação ilegal
na sua liberdade de ir e vir. b) A expedição de alvará de soltura, em
sede de urgência, para que o paciente tenha o seu direito de liberdade
assegurado conforme a Constituição Federal; c) O envio de carta
precatória, via malote digital, com urgência, para a comarca de Teófilo
Otoni/MG por meio do juiz de plantão, se for o caso, para o
cumprimento do respectivo alvará de soltura em favor do paciente,
tendo em vista ser o local que paciente se encontra, com fulcro no art.
660, §5o e §6o do CPP; d) Em sede de mérito, que seja confirmada,
ordem de habeas corpus a fim de cessar a coação ilegal na sua
liberdade de ir e vir. e) Após a concessão da liminar, seja a Autoridade
Coatora, indicada no preâmbulo deste, intimada para apresentar suas
informações; f) Seja intimado o Ilustre Representante do Ministério
Público para que integre a presente lide.”(fl. 04)
Indeferida a liminar (fls. 15/16), as informações
foram prestadas (fls. 21/2), tendo a Douta Procuradoria Geral de
Justiça se manifestado por estar prejudicado o pedido (fls. 52/59).
É o relatório.
O pedido está prejudicado, na parte conhecida.
Com
constou
do
parecer
da
Douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254863-87.2020.8.26.0000 - Voto no 23.937
4
Procuradoria Geral de Justiça, que acolho como razão de decidir,
“Foram prestadas pelo Juízo da 1a Vara
Judicial da Comarca de Embu das Artes as
seguintes informações: “O processo não se
encontra
em
Cartório.
Os
autos
foram
encaminhados ao arquivo em 16 de maio de
2018. Pelas anotações existentes no SAJ, por
sentença datada de 24 de julho 2017, os autos
foram extintos pela prescrição.
A sentença, cuja cópia encaminho em anexo,
transitou em julgado para a acusação em 31 de
outubro de 2017 e para a defesa em 13 de
novembro de 2017. Houve a expedição de
ofícios ao IIRGD e ao TRE, cuja cópia
encaminho anexo. Em 22 de outubro de 2020,
houve a informação acerca da prisão do
paciente, sendo enviado, por e-mail, à Policia
Civil e à Penitenciária de Teófilo Otoni, as
informações acima, cuja cópia encaminho
anexo. Realizada pesquisa junto ao Banco
Nacional de Monitoramento de Prisão bem
como na Prodesp, não consta mandado de
prisão pendente de cumprimento em desfavor
do paciente Nicodemos Monteiro de Barros,
cuja cópia encaminho anexo. Em 27 de outubro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254863-87.2020.8.26.0000 - Voto no 23.937
5
de 2020, proferi decisão, cuja cópia encaminho
anexo, determinado a expedição de alvará de
soltura, visto que, mesmo após comunicação
feita à Penitenciária de Teófilo Otoni e ao Juiz
Corregedor da Comarca de Teófilo Otoni,
constava que o paciente Nicodemos Monteiro
de Barros ainda encontrava-se preso. Em 28
de outubro de 2020, houve a informação,
através de mensagem eletrônica, cuja cópia
encaminho anexo, que o alvará recebido pela
Unidade Penal foi encaminhado à Delegacia de
Polícia Civil para devida consulta, porém a
Delegacia se negou a realizar pesquisa de
alvará que não tenha sido encaminhado por
meio de carta precatória. Em 28 de outubro de
2020, houve a expedição de carta precatória,
para cumprimento do alvará de soltura, tendo a
deprecata sido encaminhada por e-mail, ao
distribuidor do Fórum da Comarca de Teófilo
Otoni e ao Juiz
Corregedor da Comarca de Teófilo Otoni, face
a inoperabilidade do malote digital, conforme
documentos que encaminho anexo. Nesta data,
em contato telefônico com a Penitenciária de
Teófilo Otoni, houve a informação que em
consultas realizadas verificaram que o paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254863-87.2020.8.26.0000 - Voto no 23.937
6
possui mandado de prisão em aberto, referente
a processo da Comarca de Novo Cruzeiro

MG, conforme certidão que encaminho anexo”
(fls. 21/22).
As informações acima da d. autoridade
apontada como coatora estão em conformidade
com o r. despacho de fl. 27, de 27/10/2020, em
que determinada a expedição de alvará de
soltura em favor do paciente: “Consta que
Nicodemos Monteiro de Barros, foi preso em 22
de outubro de 2020 em Teófilo Otoni Minas
Gerais. O mandado de prisão encontra-se com
prazo de validade vencido desde 22 de julho de
2017, já havendo sentença proferida, face a
ocorrência da prescrição. O processo encontra-
se extinto e arquivado. Em pesquisa ao Banco
Nacional de Monitoramento de Prisão bem
como na Prodesp, não consta mandado de
prisão pendente de cumprimento em desfavor
de Nicodemos Monteiro de Barros, no entanto,
mesmo após comunicação feita à Penitenciária
de Teófilo
Otoni e ao Juiz Corregedor da Comarca de
Teófilo Otoni, consta que Nicodemos Monteiro
de Barros ainda encontra-se preso. Assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254863-87.2020.8.26.0000 - Voto no 23.937
7
objetivando regularizar a situação e visando
minorar prejuízos, expeça-se com urgência
alvará de soltura.
Sem prejuízo, solicite-se, com urgência, o
desarquivamento dos autos para juntada desta
decisão e demais documentos”.
Ainda, foi informado às fls. 21/22 que, “Em 28
de outubro de 2020, houve a expedição de
carta precatória, para cumprimento do alvará
de
soltura,
tendo
a
deprecata
sido
encaminhada por e-mail, ao distribuidor do
Fórum da Comarca de Teófilo Otoni e ao Juiz
Corregedor da Comarca de Teófilo Otoni, face
a inoperabilidade do malote digital, conforme
documentos que encaminho anexo”.
Ocorre que foi obtida a informação, cf. fl. 22,
por contato telefônico com a Penitenciária de
Teófilo Otoni, de que “em consultas realizadas
verificaram que o paciente possui mandado de
prisão em aberto, referente a processo da
Comarca de Novo Cruzeiro
MG, conforme
certidão” de fl. 23.
Assim, constando dos autos já ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254863-87.2020.8.26.0000 - Voto no 23.937
8
expedido alvará de soltura em favor do
paciente pela d. autoridade apontada como
coatora (fls. 27/28), o qual, recebido pela
autoridade administrativa incumbida de seu
cumprimento,
não
foi
cumprido,
ante
a
exigência de carta precatória (fls. 32, 45 e 46),
que foi expedida ao r. Juízo de
Direito da Comarca de Teófilo Otoni, MG (fls.
22 e 29/30), não é mais esse Egrégio Tribunal
competente
para
a
análise
da
questão
relacionada ao eventual descumprimento do
mesmo - imotivado ou motivado na existência
de mandado de prisão em decorrência de outro
processo -, quer em razão do cargo da
autoridade administrativa, quer, se for apontada
como coatora autoridade judiciária de outro
estado da federação, não estar essa, em razão
da competência territorial, diretamente sujeita à
jurisdição dessa colenda Corte (art. 74, incisos
II e IV, da Constituição Estadual de São Paulo).
Ante o exposto, opino seja julgado, com
fundamento no artigo 659 do Código de
Processo Penal, prejudicado o presente pedido
de Habeas Corpus, na parte em que for
conhecido.”(fls. 52/59).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254863-87.2020.8.26.0000 - Voto no 23.937
9
Realmente
com
todas
as
providências
determinadas pela autoridade apontada como coatora acima relatadas
observa-se que o paciente não mais se encontra preso em face da
determinação da ordem de prisão decorrente da Comarca de Embu
das Artes, e mesmo o eventual equívoco da anotação desabonadora
em aberto (mandado de prisão) em que constava pendente nos
bancos de dados eletrônicos criminais foram sanadas pelo Juízo a
quo.
Agora, portanto, evidente que a custódia do
paciente na Penitenciária de Teófilo Otoni, se porventura ainda
perdurar, não pode mais ser atribuída a autoridade judiciária deste
Estado da Federação.
Desse modo, sanadas as dúvidas existentes e
realizadas as comunicações necessárias entre os Juízos de Embu
das Artes e a comarca de Teófilo Otoni no Estado de Minas Gerai,
não há que se falar em constrangimento ilegal, pois o paciente, em
relação ao processo no 0004175-36.1996.8.26.0176 não pode mais
estar preso por este feito.
Assim
sendo,
julga-se
prejudicada
a
impetração, na parte conhecida e relacionada ao processo no
0004175-36.1996.8.26.0176, originário da 1a Vara Judicial da
Comarca de Embu.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator